Tribunal: STF
Processo: RE 1078674
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-12-14
Data de publicação: 2018-12-14

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA.



    1. O acórdão da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul está em desarmonia com as balizas fixadas por esta CORTE, à medida que a concessão de prisão domiciliar deve ser a última opção a ser adotada e não a primeira, como procedido neste caso, pois o beneplácito puro e simples da prisão domiciliar não alcança as finalidades da pena, nem garante a ressocialização do apenado.



    2. Antes da sua concessão, o Juízo da Execução deve perquirir outras alternativas, como a progressão de regime antecipada de preso que já se encontra no regime aberto, com a consequente liberação de vaga para o sentenciado, ou a avaliação do estabelecimento existente para definição sobre a sua compatibilidade com as regras do regime prisional escolhido.



    3. No caso concreto, o recorrido possui saldo de pena a cumprir com data final que aponta para o ano de 2032, com pena definitiva de 32 anos e 6 meses pela prática de crimes graves, como roubo majorado, homicídio qualificado e evasão mediante violência contra a pessoa (cf. informações extraídas do seu processo de execução). E, pela leitura do decisum não houve qualquer espécie de análise por parte do Colegiado sobre a utilização da prisão domiciliar como a última opção a ser adotada, muito pelo contrário, afinal, a escolha da prisão domiciliar foi a única para o caso que se está a analisar, ancorando-se na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que é pretérita ao julgamento do RE 641.320 RG/RS, Rel. Min. GILMAR MENDES, desta SUPREMA CORTE.



    4. Agravo Interno a que se nega provimento.